Tribunal: TJMT
Processo: 1043461-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043461-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE CORREA BEZERRA - CPF: 559.190.811-04 (EMBARGANTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA POR CERTIDÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO (PJe). INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra certidão de sistema eletrônico (PJe) que reconheceu a intempestividade de embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal por infração ambiental. O agravante alegou omissões na decisão embargada e suscitou falha no sistema quanto à disponibilização do acórdão, pugnando pelo conhecimento dos aclaratórios.

II. Questão em discussão
2. As questões submetidas à análise são:
(i) se é cabível agravo interno contra certidão emitida pelo sistema eletrônico, destituída de conteúdo decisório;
(ii) se a parte demonstrou justa causa ou comprovou falha sistêmica apta a afastar a intempestividade dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Certidão cartorária lavrada pelo sistema eletrônico (PJe) que apenas atesta o decurso de prazo é ato administrativo desprovido de carga decisória, não sendo passível de impugnação por agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.
4. O sistema eletrônico registra de forma precisa e automática a disponibilização do acórdão e a ciência das partes, prevalecendo a fé pública do ato cartorário.
5. O agravante limitou-se a alegar falha sistêmica sem apresentar qualquer prova técnica, documentação oficial ou certidão do órgão competente, ônus que lhe incumbia.
6. A mera juntada de "prints de tela" sem validade técnica não é meio idôneo para infirmar as informações certificadas.
7. A jurisprudência pátria reconhece que a demonstração de falha no sistema eletrônico exige comprovação efetiva e idônea, não se admitindo alegações genéricas.
8. A inobservância do prazo legal para oposição de embargos, iniciado em 17/05/2025 e findo em 23/05/2025, inviabiliza a admissibilidade do recurso protocolado somente em 27/05/2025.
9. A instrumentalidade das formas não se sobrepõe à perempção legal dos prazos recursais, sob pena de insegurança jurídica e violação à isonomia entre os jurisdicionados.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno não conhecido. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestivos.

Tese de julgamento:
"1. Certidão de sistema eletrônico que atesta intempestividade de recurso é ato administrativo desprovido de conteúdo decisório e não desafia agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.
2. Para o afastamento da intempestividade de recurso interposto no PJe é indispensável a comprovação técnica de falha sistêmica, ônus que recai sobre a parte recorrente.
3. A tempestividade constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância acarreta a preclusão do direito de recorrer, não sendo sanável por mera alegação de erro operacional não demonstrado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.021, 1.023 e 224; Decreto nº 6.514/2008; L. 9.784/1999; L. 9.605/1998; L. 6.938/1981.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Ap. Cív. 0800415-05.2017.8.12.0014, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FLÁVIO JOSÉ CORREA BEZERRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto aos seguintes pontos: (i) nulidade da notificação no processo administrativo, por ter sido recebida por terceiro estranho ao processo; (ii) ausência de análise da responsabilidade subjetiva e do nexo causal entre sua conduta como arrendatário e o dano ambiental; (iii) desproporcionalidade da multa aplicada, considerando sua condição econômica; (iv) fundamentação da multa com base em legislação revogada; (v) ausência de advertência prévia à aplicação da multa; (vi) necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a autoria da infração; e (vii) ocorrência de prescrição intercorrente.

Sustenta que tais omissões violam dispositivos da legislação federal, notadamente o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o artigo 96, §3º, do Decreto nº 6.514/2008, o artigo 26 da Lei nº 9.784/99, o artigo 3º, inciso VI, da Lei nº 6.938/81, o artigo 6º da Lei nº 9.605/98, o artigo 72, §3º, da Lei nº 9.605/98, e o artigo 51 do Decreto nº 6.514/2008.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão embargada.

Em certidão contida no id. 289882369, foi certificada a INTEMPESTIDIDADE dos aclaratórios.

Na data de 30.05.2025, a parte embargante peticionou aduzindo que
‘o acódão não foi disponibilizado no tempo oportuno para apresentar a peça de Embargos de Declaração’
, pugnando pelo julgamento dos aclaratórios.

Na data de 05.06.2025, a mesma parte interpôs Agravo Interno, requerendo a análise e julgamento dos Embargos de Declaração.

Em sede de contrarrazoes ao Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo seu não provimento, bem como pela aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, no que pertine ao
agravo interno interposto contra certidão emitida pelo sistema eletrônico (PJe)
que atestou a
intempestividade dos embargos de declaração
opostos pela parte, sem muitas elucubrações, trata-se de decisão que não desafia recurso.

Isto porque, a certidão de intempestividade lavrada pelo sistema eletrônico não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero ato de constatação cartorária, destituído de carga decisória e de juízo de valor jurisdicional. Assim,
não é passível de impugnação por meio de agravo interno
, o qual se destina exclusivamente a impugnar
decisões judiciais proferidas monocraticamente
(CPC, art. 1.021).

Com efeito,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por incabível, nos termos do art. 1.021, do CPC.

Superado isso
, passa-se a analisar a tempestividade dos presentes embargos de declaração.

Alega o recorrente que o acórdão embargado somente foi disponibilizado no sistema após diversas reclamações, tendo sido publicado com data retroativa (14/05/2025), o que teria induzido a erro a Diretoria de Secretaria ao certificar a intempestividade dos Embargos de Declaração protocolados em 27/05/2025.

Para a correta análise da questão, é necessário examinar a cronologia dos atos processuais relacionados à publicação do acórdão e à interposição dos Embargos de Declaração. Compulsando os autos, verifico que o recorrente apresentou petição (ID 286734858) informando que o acórdão não estava disponível no painel do advogado após o julgamento.

Conforme certidão de ID 289882369, o acórdão foi disponibilizado em 14/05/2025, com ciência registrada pelo sistema em 16/05/2025, iniciando-se o prazo recursal em 17/05/2025. Considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a oposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.023 do CPC, o termo final para interposição do recurso seria 23/05/2025. No entanto, os Embargos de Declaração foram protocolados apenas em 27/05/2025, portanto, intempestivos.

Como cediço, o sistema processual eletrônico registra de forma automática e precisa as datas de disponibilização dos documentos e ciência das partes, não sendo razoável presumir, sem prova robusta, que houve manipulação dessas informações. Ademais, o recorrente não apresentou qualquer evidência concreta de que o acórdão não estava disponível no período indicado na certidão.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC, que estabelece regras claras para a contagem de prazos processuais:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.”

Não se pode negar que, incumbe à parte o ônus de comprovar a existência de falha no sistema eletrônico de intimação, não bastando a mera alegação.

No caso em análise, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada falha na disponibilização do acórdão, limitando-se a fazer alegações genéricas sem respaldo probatório.

Como se vê abaixo, o print de tela trazido à lume pelo recorrente nada demonstra acerca da suposta tempestividade de seu recurso, situação que poderia (senão, deveria) ter sido melhor esclarecida pelo recorrente.

Nos termos da jurisprudência pátria,
para o reconhecimento de falha no sistema eletrônico, a demonstração efetiva do vício mediante documentação técnica ou certidão oficial, não se admitindo alegações genéricas como justificativa para a inércia processual
. (TJ-MS - Apelação Cível: 08004150520178120014 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 14/04/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025)

Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da certidão emitida pela Secretaria, que atesta a intempestividade dos Embargos de Declaração.

Ressalte-se que, o princípio da instrumentalidade das formas, invocado implicitamente pelo agravante, não pode ser aplicado de forma a desconsiderar prazos peremptórios estabelecidos em lei, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia processual. A tempestividade é requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância acarreta a preclusão temporal do direito de recorrer.

Com efeito, não havendo comprovação de falha no sistema eletrônico que tenha impedido o agravante de ter ciência do acórdão na data certificada pela Secretaria, deve ser mantida a decisão que reconheceu a intempestividade dos Embargos de Declaração.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto por FLÁVIO JOSÉ CORREA BEZERRA, por ser incabível a impugnação de mera certidão cartorária emitida pelo sistema eletrônico (PJe), destituída de conteúdo decisório, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Outrossim,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem manifestamente intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025